Tribunal: TJSP
Processo: 1012881-32.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
INDEFERIMENTO DA INICIAL - MEDIDA CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA À EXECUÇÃO FISCAL, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – NULIDADE – COMPETÊNCIA – Nulidade da r. sentença afastada, determinando-se, no entanto, a redistribuição do feito ao juízo das Execuções Fiscais, competente para o julgamento do feito - Inteligência do art. 5o, da Lei de Execuções Fiscais – Precedentes – Medida Cautelar que não

Ementa:
INDEFERIMENTO DA INICIAL - MEDIDA CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA À EXECUÇÃO FISCAL, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – NULIDADE – COMPETÊNCIA – Nulidade da r. sentença afastada, determinando-se, no entanto, a redistribuição do feito ao juízo das Execuções Fiscais, competente para o julgamento do feito - Inteligência do art. 5o, da Lei de Execuções Fiscais – Precedentes – Medida Cautelar que não mais tem previsão em nosso ordenamento jurídico atual - Circunstância, no entanto, que não pode deixar o contribuinte sem qualquer possibilidade de ação, em um verdadeiro no "limbo" processual - Possibilidade de ajuizamento de ação com pedido de tutela de urgência – No caso, como houve essa pretensão, é possível a determinação de emenda da inicial para a adequação do pedido – Pedido de tutela que deve ser primeiramente analisado pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância - Recurso provido, com determinação, prejudicado o pedido de tutela recursal.